Tribunal: TJDFT
Processo: 0729849-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729849-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: RAPHAEL SERAINE FAGUNDES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHAEL SERAINE FAGUNDES, ora réu/agravante, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de imissão na posse n.o 0720789-78.2022.8.07.0020, proposta em seu desfavor por VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA, ora autor/agravado. Nos termos da decisão monocrática de ID. 49560861, foi deferida, em parte, a tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao réu/agravante até o julgamento final do recurso. Inconformado, o autor/agravado interpôs agravo interno, no intuito de reverter a decisão. Porém, nos termos do acórdão de ID. 54091749, esta eg. Turma Cível, deu provimento ao agravo de instrumento do réu/agravante para lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça e julgar prejudicado o agravo interno. Todavia, quando da reversão da classe processual (Agravo Interno em Agravo de Instrumento), as partes passaram a figurar em polos invertidos no cabeçalho do processo, o que pode gerar certa confusão quanto a interpretação do decisum, sobretudo pelos leitores incautos. Diante disso, providencie a Secretaria, com a necessária urgência, o cumprimento do comando de ID. 55721695, de modo a deixar suficientemente claro que o réu/agravante RAPHAEL SERAINE FAGUNDES foi quem teve o recurso provido, conforme julgamento registrado no acordão de ID. 54091749, passando a ser beneficiado com a gratuidade de justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2024 23:08:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora